Tribunal: TJSP
Processo: 0048268-26.2003.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2000 a 2002 - Irresignação em face de sentença que extinguiu a execução fiscal, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente – Descabimento – Execução fiscal distribuída em 20.01.2004 - Exequente que deu causa a ocorrência da prescrição intercorrente, sem praticar, até a data da sentença os atos concretos para a satisfação de sua

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2000 a 2002 - Irresignação em face de sentença que extinguiu a execução fiscal, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente – Descabimento – Execução fiscal distribuída em 20.01.2004 - Exequente que deu causa a ocorrência da prescrição intercorrente, sem praticar, até a data da sentença os atos concretos para a satisfação de sua pretensão, já considerado o prazo de 01 ano de suspensão do processo, sem localização de bens do devedor – Sentença mantida – Recurso improvido.